Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA. RECONVENÇÃO. MENOR. GENITORES FALECIDOS. AVÓ PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELA IRMÃ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. As ações – ação de tutela proposta por avó de adolescente, em razão do falecimento dos seus genitores, e reconvenção apresentada pela irmã, que exerce a guarda de fato do menor.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional para fixar a tutela do menor em favor da irmã ré.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a tutela do menor, cujos pais são falecidos, deve ser atribuída à sua avó paterna ou à sua irmã.
III – Razões de decidir
4. A escolha do tutor pelo Magistrado deve ser orientada, primordialmente, pelos interesses do menor, observado o princípio da proteção integral.
5. O adolescente sob tutela reside com a ré desde o falecimento da genitora de ambos, manifestou em Juízo o desejo de permanecer sob os cuidados da irmã e o relatório escolar juntado ao processo demonstra o empenho da ré em acompanhar o desenvolvimento intelectual do irmão e lhe oferecer suporte pedagógico adequado. Mantida a tutela fixada em favor da irmã.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, arts. 1.728 e seguintes; ECA, art. 1o.